Tribunal: TJES
Processo: 5001089-65.2025.8.08.0044
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001089-65.2025.8.08.0044

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PAULO EVANGELISTA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Paulo Evangelista dos Santos contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos à manutenção da pronúncia; (ii) saber se é cabível a desclassificação da imputação de homicídio tentado para lesão corporal leve, por alegada ausência de animus necandi; e (iii) saber se a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito encontra respaldo no Boletim Unificado, no Boletim de Atendimento de Urgência e Emergência e no Laudo de Exame de Lesões Corporais Indireto.

Os indícios de autoria são suficientes para a pronúncia, especialmente diante do relato da vítima, que apontou que o recorrente teria desferido golpe de faca em suas costas após discussão banal, bem como do depoimento de policial militar confirmado em juízo.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sem necessidade de certeza quanto ao elemento subjetivo do tipo.

A dúvida sobre a existência de animus necandi ou animus laedendi deve ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, não sendo cabível a desclassificação nesta fase quando os elementos dos autos admitem a tese acusatória.

A qualificadora do motivo fútil somente pode ser excluída na pronúncia quando manifestamente improcedente ou dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre quando há relato de que a motivação do fato teria sido discussão sobre alimento consumido no almoço.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a decisão de pronúncia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5001089-65.2025.8.08.0044

RECORRENTE: PAULO EVANGELISTA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
PAULO EVANGELISTA DOS SANTOS
, inconformado com a r. sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES.

A referida decisão julgou admissível a pretensão punitiva estatal, pronunciando o recorrente pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil na forma tentada), sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da decisão, requerendo a despronúncia do recorrente ante a suposta ausência de confirmação em juízo dos elementos colhidos no inquérito policial e pela inaplicabilidade do princípio
in dubio pro societate,
s
ubsidiariamente, pleiteia a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o de lesões corporais de natureza leve, sob a alegação de ausência de
animus necandi
, e, por fim, o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se a pronúncia em seus exatos termos.

A Douta Procuradoria de Justiça, em minucioso parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso em sentido estrito interposto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade do crime de homicídio tentado encontra-se devidamente comprovada nos autos por meio do Boletim Unificado nº 32492503, do Boletim de Atendimento de Urgência e Emergência (BAU), e do Laudo de Exame de Lesões Corporais Indireto.

Quanto aos indícios de autoria, as provas carreadas aos autos mostram-se suficientes para amparar a decisão de pronúncia.

Embora a defesa sustente a ausência de
animus necandi
e busque a desclassificação para o crime de lesão corporal, os elementos colhidos não permitem concluir, de plano que o recorrente desejava apenas ferir a vítima.

De acordo com o depoimento da vítima Leomar da Silva Alves, prestado em sede policial, o recorrente, após uma discussão banal acerca de um pedaço de carne consumido no almoço, afirmou que o mataria.

A vítima relatou que o recorrente partiu para cima dela com uma faca, vindo a desferir-lhe golpes nas costas, e que o intento homicida somente não se consumou porque terceiros (conhecidos como "Seu Zé" e "Zoi") intervieram e seguraram o agressor.

O policial militar Maycon Vieira Fernandes, cujo depoimento foi confirmado em juízo sob o crivo do contraditório, ratificou a dinâmica dos fatos, informando que a vítima foi ferida nas costas (lombar) por um golpe de faca desferido pelo acusado.

É cediço, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova inconteste da intenção homicida, bastando a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP).

Ressalta-se que quando há dúvida acerca do elemento subjetivo do tipo
animus necandi ou animus laedendi,
a questão deve ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em observância ao mandamento constitucional.

No que tange ao pleito de exclusão da qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, inciso II, do CP), ressalta-se que as qualificadoras somente podem ser decotadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório.

No caso em análise, há relatos indicando que a motivação do crime teria sido uma discussão prévia sobre “uma carne que tinham comido no almoço”, circunstância que, em tese, caracteriza a futilidade da conduta e deve ser valorada pelos jurados.

Dessa forma havendo prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria e do
animus necandi
, a manutenção integral da da sentença de pronúncia é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.